Tribunal: STF
Processo: Rcl 81169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Atelier Mariah Lima Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001196-59.2022.5.02.0705, mediante a qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e no Tema RG nº 725, assim como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



 2. A reclamante narra que “celebrou contrato verbal de prestação de serviços autônomos (“Contrato de Prestação de Serviços”), com a empresa do Sr. Alex Tavares da Silva (“Sr. Alex Tavares”), cujo objeto consistia na contratação de serviços de moto entregador, popularmente conhecido por serviços de “motoboy”.” Entretanto, o beneficiário “ajuizou a reclamação trabalhista em face da requerente, na qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício no período em que prestou serviços de entrega”.



 3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo o caráter autônomo dos serviços prestados. Todavia, o TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento da causa. 



 4. Em nova sentença, houve o reconhecimento do vínculo celetista entre as partes e a condenação ao pagamento das verbas laborais dele decorrentes. Em desfavor dessa decisão, a parte ora reclamante interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido por intempestivo. 



 5. Na sequência, a parte reclamante requereu a suspensão do processo originário, à luz da ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR. Todavia, a relatora dos autos no TRT da 2ª Região indeferiu o pedido, “uma vez que o recurso ordinário interposto anteriormente não foi conhecido”.



 6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Aduz que “o processo permanece em andamento, embora a controvérsia se resume justamente sobre a licitude do contrato de natureza civil, assunto objeto do Tema nº 1389”.



  7. Requereu, liminarmente, “seja cassada a sentença prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista e determinada a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE nº 1532603”. No mérito, pugnou pela procedência do pedido “para que seja cassada a decisão reclamada prolatada pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista (processo nº. 1001196-59.2022.5.02.0705), declarando-se a inexistência de vínculo de emprego entre as partes com o julgamento de improcedência da Reclamação Trabalhista ou, alternativamente, determinando-se a prolação de nova sentença nos autos da Reclamação, em observância à tese obrigatória fixada na ADC 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, bem como, por analogia, na ADI 5.625 e ADC 48”.



     8. Em 08/07/2025, decidi por negar seguimento à reclamação, e, por conseguinte, prejudicar o pedido liminar, por entender que houve preclusão consumativa e, por isso, coisa julgada, fazendo incidir o enunciado nº 734 da Súmula desta Suprema Corte. 



     9. Em 16/07/2025, a reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 34) alegando a pendência de recurso na origem, requerendo, em síntese, a suspensão do feito em atenção à ordem de suspensão nacional do Tema RG nº 1.389.



    É o relatório.



    Decido.



     10. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



     11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



     12. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.



     13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, dos REs nº 958.252-RG/MG e nº 1.532.603/PR (Temas nº 725 e nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



     14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



     15. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



     16. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 10, p. 2-5; grifos acrescidos):



    “(...) 2.1. Do vínculo empregatício



    (...)



    Com efeito, caso a demandada negue a prestação de serviços, é da reclamante o ônus de provar a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, estampados nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Além da subordinação, devem estar presentes: a pessoalidade, não podendo o autor fazer-se substituir; não eventualidade; onerosidade, e principalmente, a subordinação.



    No entanto, admitido o labor, mas sob outra modalidade, como no caso vertente, em que a ré sustenta que a demandante trabalhava de forma autônoma, o onus probandi incumbe à ré, à luz do artigo 373, II do CPC, e deste encargo não se desvencilhou.



    Observe-se que em suas razões defensivas (fls. 273/292) a reclamada aduz que o autor iniciou a prestação de serviços de entregas em 12/12/2016, no intervalo e descanso, e que o labor era prestado sem qualquer forma de subordinação; nega a pessoalidade; também afirma não existir onerosidade, pois quem pagava ao demandante era o cliente e por fim que o trabalho era eventual.



    Ocorre que o reclamante acosta com a inicial notas fiscais emitidas para a tomadora de serviços ATELIER MARIAH LIMA LTDA. - ME, mensalmente, com sequência numérica, desde a data que o autor declara ter sido a da admissão, 25/09/2018 (fl. 58 do PDF), até 24/03/2021, data da demissão.



    O reclamante faz a soma das notas fiscais emitidas durante 02 anos e 07 meses, e efetua a média mensal de R$ 5.783,75 (fl. 90).



    A onerosidade restou comprovada, sem sombra de dúvida, em especial pela sequência numérica mensal das notas fiscais emitidas.



    No tocante não pessoalidade, a reclamada também não logrou comprovar suas alegações, como demonstra a prova oral, colhida na audiência com ata lavrada sob Id. dc0e37c.



    (...)



    Por seu turno a testemunha do reclamado, Sr. Josivaldo Zacarias Soares, declara que quando começou a prestar serviços para a reclamada, o reclamante já prestava serviços; e "(...)que não sabe informar se a reclamada entrava em contato para verificar a disponibilidade do reclamante ou se o reclamante se dirigia para a empresa diariamente ; que já aconteceu do depoente estar fazendo outros trabalhos e não estar disponível para a reclamada, mas não sabe informar se tal fato aconteceu com o reclamante (...)" - fl. 1034.



    Ou seja, o depoimento da testemunha ouvida a rogo da ré foi titubeante, incerto, não tendo força probante.



    E em conformidade com a prova documental produzida pelo reclamante, evidencia-se tanto a pessoalidade quanto a subordinação, eis que nas ocasiões em que o autor declara não poder fazer entrega num determinado endereço e horário, é porque se encontra em local distante, na Capital, e assim a reclamada deslocava outro trabalhador para fazer a entrega.



    Tal fato não corresponde à inexistência de pessoalidade; é absolutamente corriqueiro uma empresa deslocar outro empregado, quando um está realizando um serviço num ponto distante de um cliente que precisa ser atendido. O reclamante não se fazia substituir, quando não ia para outro local, é porque já estava realizando uma tarefa a pedido da ré.



    A subordinação se evidencia inclusive por meio das conversas pelo aplicativo "WhatsApp", por meio do qual eram passadas as ordens, as tarefas a serem cumpridas (v. fls. 100, 101, 361 a título ilustrativo).



    A não eventualidade está demonstrada pelos vários elementos não eventualidade probatórios dos autos, inclusive pela prova oral acima transcrita.



    Nessa esteira, não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova, prevalecem as alegações autorais.



    Importa ressaltar que no caso vertente restaram comprovados os elementos caracterizadores da relação de emprego entre o demandante e a ré. (...).”



     17. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, corroborado pelas “notas fiscais emitidas para a tomadora de serviços ATELIER MARIAH LIMA LTDA. - ME, mensalmente, com sequência numérica, desde a data que o autor declara ter sido a da admissão, 25/09/2018 (fl. 58 do PDF), até 24/03/2021”, notas fiscais essas emitidas pelo beneficiário.



     18. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço, de modo que a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



     19. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



     20. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



     21. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante“pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



     22. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



     23. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



     24. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância da qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



     25. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo Relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



     26. Ante o exposto, exercendo o juízo de reconsideração, revogo a decisão exarada em 08/07/2025, pela qual se negou seguimento à reclamação (e-doc. 30), e julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 1001196-59.2022.5.02.0705 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Prejudicados os embargos de declaração. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator